Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-83.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos causados em acidente de veículos julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por um dos réus.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos causados em acidente de veículos julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por um dos réus.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.